Tribunal: TJDFT
Processo: 0743282-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA - TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - CARTÃO PASSE LIVRE ESPECIAL – SUSPENSÃO - SUPOSTO USO ABUSIVO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERICULUM IN MORA INVERSO - PONDERAÇÃO DE VALORES.
1. A controvérsia a respeito do uso abusivo do cartão passe livre especial demanda dilação probatória, de forma que sua suspensão na fase inicial do processo pode incorrer em periculum in mora inverso, na medida em que o usuário é pessoa com deficiência e o bloqueio do benefício poderá lhe trazer prejuízos irreversíveis diante da sua vulnerabilidade socioeconômica.
2. Quando se envolve o princípio da dignidade da pessoa humana, em especial, no espectro relativo às pessoas portadoras de necessidades especiais, deve-se ter cautela quanto à suspensão dos direitos dispostos na Carta Magna, ainda mais levando em consideração o valor irrisório da alegada conduta abusiva, tendo inclusive o MM. Juiz determinado o depósito da quantia em Juízo.
3. Recurso conhecido e desprovido.